Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-15.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc.
Compulsando os autos, observa-se a ausência de certidão acerca da tempestividade do Recurso de Apelação.
Certifique-se quanto à tempestividade.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora